Tribunal: TCU
Processo: 018.258/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6738/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, em considerar prejudicado, para fins de registro, por perda de objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.258/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcino Lazaro da Silva (XXX.477.886-XX); Antonio Carlos Machado (XXX.652.426-XX); Cesar Antonio de Paula Macedo (XXX.229.796-XX); Edilson Goncalves (XXX.816.396-XX); Elza Vianna Abrahao (XXX.023.806-XX); Fabiana Alves Prado (XXX.282.596-XX); Herzila Maria de Lima Bastos (XXX.987.806-XX); Jose Machado Pedrosa (XXX.357.746-XX); Lara Denise Muller (XXX.918.546-XX); Roberto Pereira Campos (XXX.502.546-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.